Tribunal: TJSP
Processo: 1004881-94.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que admitiu a ré a cobrança de parcela que já havia sido quitada diretamente em seu estabelecimento comercial. Ilegitimidade do débito declarada e não impugnada pela ré. Prova documental existente nos autos que é suficiente para demonstrar a verificação dos indevidos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Hipótese em que admitiu a ré a cobrança de parcela que já havia sido quitada diretamente em seu estabelecimento comercial. Ilegitimidade do débito declarada e não impugnada pela ré. Prova documental existente nos autos que é suficiente para demonstrar a verificação dos indevidos protesto cambial e registro desabonador ao nome do autor. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00. Admissibilidade de sua majoração para R$ 10.000,00, consoante postulado pelo autor no apelo. Sentença reformada neste aspecto. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso interposto pela ré desprovido, provido o do autor.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso interposto pela ré e deram provimento ao recurso adesivo manifestado pelo autor.